Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-93.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801282-93.2022.8.14.0037

APELANTE: GREICIMAR DA CONCEICAO PEREIRA

APELADO: JOSE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801282-93.2022.8.14.0037

APELANTE: GREICIMAR DA CONCEICAO PEREIRA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB PA15070-A

APELADO: JOSE OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO: IVINY PEREIRA CANTO - OAB PA21723-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. ALEGADA CONCLUSÃO DE OBRA APÓS A DISSOLUÇÃO. EMBARCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, na qual se reconheceu a união estável entre as partes e se determinou a partilha, em 50% para cada convivente, de terreno com casa de alvenaria, motocicleta, embarcação (bajara) e bens móveis da residência, com rejeição da tese de usucapião familiar; a recorrente sustenta que a casa teria sido concluída apenas após julho de 2018 com recursos próprios, que a embarcação partilhada não corresponderia à adquirida na união e que haveria usucapião familiar por abandono do lar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada conclusão de obra do imóvel após a dissolução afasta sua comunicabilidade e a partilha; (ii) estabelecer se houve erro na identificação da embarcação (bajara) a partilhar e eventual alienação por valor diverso; (iii) determinar se incide usucapião familiar (art. 1.240-A do CC) por suposto abandono do lar pelo ex-companheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à união estável, na ausência de contrato escrito, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

O critério determinante para a comunicabilidade do imóvel é a aquisição onerosa durante a união, e não a data de quitação integral ou de finalização de obras, de modo que melhorias posteriores podem gerar direito de crédito, sem excluir a partilha do bem adquirido na constância.

A alegação de conclusão da construção após a dissolução não afasta a partilha quando não há prova robusta de aporte exclusivo e substancial, nem individualização dos valores, sobretudo quando os recibos juntados se limitam a itens específicos (forro), sem demonstrar construção ou término integral do imóvel após o fim da união.

A alteração do acervo partilhável quanto à embarcação exige prova concreta do equívoco na identificação do bem ou de sua efetiva substituição, ônus que incumbe à parte que alega o fato modificativo, não atendido no caso.

A usucapião familiar do art. 1.240-A do Código Civil pressupõe, entre outros requisitos, a copropriedade do imóvel com ex-cônjuge ou ex-companheiro e a comprovação dos requisitos legais, o que não se demonstra, razão pela qual se mantém a rejeição da tese.

Mantida a sentença, majora-se a verba honorária em grau recursal, observado o percentual fixado na origem e a suspensão de exigibilidade pela gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na união estável, inexistindo contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

A conclusão de obra ou melhorias no imóvel após a dissolução, sem prova robusta de aporte exclusivo e individualização de valores, não afasta a comunicabilidade do bem adquirido na constância da união, podendo, quando cabível, gerar apenas direito de crédito.

A impugnação à identificação de bem partilhável exige prova concreta do erro ou da substituição patrimonial, nos termos do ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A usucapião familiar do art. 1.240-A do CC não incide sem demonstração dos requisitos legais, incluindo a copropriedade do imóvel e a prova do alegado abandono do lar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.725, 1.658 e 1.240-A; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGANDO PROVIMENTO ao RECURSO, para manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GREICIMAR DA CONCEICAO PEREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, cumulada com partilha de bens, ajuizada por José Oliveira Gomes, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a união estável havida entre as partes, bem como para determinar a partilha de bens.

Na origem, o autor sustentou ter mantido união estável com a requerida no período de janeiro de 2001 a julho de 2018, da qual resultou dois filhos: Maria Clara Pereira Gomes de 18 anos e Josué Preira Gomes de 16 anos, o qual Jose já paga alimentos conforme consta no processo nº0800606-82.2021.814.0037. Afirmou, que durante a convivência teriam sido adquiridos bens a serem partilhados, sendo estes:

1.

um terreno com casa de alvenaria (avaliado em R$ 80.000,00);

2.

uma motocicleta Honda Bros (avaliada em R$ 13.000,00);

3.

uma bajara (avaliada em R$ 2.500,00) e;

4.

bens móveis que guarnecem a residência (estimados em R$ 15.000,00).

Em audiência de conciliação, as partes concordaram que a união estável se deu no período de janeiro de 2011 a julho de 2018, restando controvertida somente a questão referente à partilha de bens. Assim, o juízo homologou parcialmente, por sentença, o acordo quanto ao período da união estável (ID 24882117 - Pág. 1).

Em contestação, a requerida impugnou a partilha, alegando, em síntese, que a construção do imóvel teria sido concluída exclusivamente por ela após o término da convivência e que a embarcação indicada na inicial não corresponderia àquela adquirida durante a união, defendendo a incidência da usucapião familiar por suposto abandono do lar pelo autor em julho de 2018.

A sentença, contudo, julgou procedente a pretensão autoral para:

1.

Reconhecer a união estável entre José Oliveira Gomes e Greicimar da Conceição Pereira, no período de janeiro de 2001 a julho de 2018 e determinar a partilha, na proporção de 50% para cada parte, dos bens considerados adquiridos na constância da união, indicados na inicial e rejeitou a tese de usucapião familiar, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença mereceria reforma, argumentando que, quando da aquisição, o imóvel estaria apenas em fase de acabamento e que a conclusão da construção teria ocorrido exclusivamente pela apelante após a dissolução (julho de 2018), com menção a recibos de gastos acostados à contestação

Defende ainda, que a bajara descrita na inicial não seria a mesma adquirida durante a união, alegando que o autor teria alienado a embarcação efetivamente adquirida durante a união por valor superior ao indicado na inicial.

Além disso, argumenta que a partilha não seria cabível em razão da incidência de usucapião familiar, sob alegação de abandono do lar pelo autor em 2018. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões (ID 24882147), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando, em linhas gerais, que teve de comprovar seu direito por meio de provas e audiências e que a requerida não aceitaria partilhar os bens, mencionando inclusive a utilização de “artifícios” para que o autor perdesse direitos sobre os bens adquiridos. Ao final, requereu que o Tribunal conforme a sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à insurgência quanto à partilha dos bens reconhecidos como adquiridos na constância da união estável, face à alegação de que o imóvel teria sido concluído exclusivamente pela apelante após a dissolução da convivência, bem como à controvérsia acerca da embarcação (bajara) indicada na sentença e à tese de incidência da usucapião familiar, sob argumento de abandono do lar pelo recorrido.

Passo à análise pormenorizada.

O reconhecimento da união estável no período de janeiro de 2001 a julho de 2018 não constitui objeto de insurgência recursal, tendo sido, inclusive, incontroverso entre as partes.

No que concerne ao regime patrimonial, dispõe o art. 1.725 do Código Civil: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Não havendo nos autos qualquer pacto escrito estabelecendo regime diverso, correta a aplicação do regime da comunhão parcial, pelo qual se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância da união, conforme regra do art. 1.658 do Código Civil: “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”

Por simetria normativa e interpretação sistemática, a regra aplica-se integralmente à união estável.

De outra monta, sustenta a apelante que o imóvel, embora adquirido durante a convivência, somente teria sido concluído após julho de 2018, com recursos próprios, motivo pelo qual não poderia ser objeto de partilha integral.

A sentença reconheceu que o bem foi adquirido na constância da união, determinando sua partilha na proporção de 50% para cada parte.

No regime da comunhão parcial, o critério determinante é a data da aquisição onerosa do bem, e não necessariamente a data de sua quitação integral ou finalização de obras acessórias.

Ademais, eventual investimento posterior à dissolução pode ensejar direito de crédito, a ser apurado em ação própria ou em liquidação, mas não descaracteriza a comunicabilidade do bem adquirido durante a convivência.

No caso concreto, conforme delineado na sentença, não restou comprovado que a aquisição do imóvel tenha ocorrido exclusivamente após o término da união. Ao contrário, o conjunto probatório apontou tratar-se de bem constituído na constância da vida em comum, conforme documento de ID 24882099 - Pág. 6.

A alegação de conclusão posterior da obra, desacompanhada de prova robusta capaz de individualizar valores e demonstrar aporte exclusivo e substancial, não tem o condão de afastar a regra geral da comunicabilidade, eis que os recibos anexados aos autos dizem respeito tão somente à aquisição e instalação de forro e não que, de fato, a apelante teria construído ou terminado a construção da casa após o término da união.

De outra monta, a Apelante afirma que a embarcação indicada na sentença não corresponderia àquela adquirida durante a união, sustentando, ainda, que o recorrido teria alienado o bem por valor superior ao apontado na inicial.

Todavia, tal alegação não veio acompanhada de prova documental inequívoca que infirmasse a conclusão do juízo de origem.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

A modificação da composição do acervo partilhável exigiria demonstração concreta de erro na identificação do bem ou de sua efetiva substituição por outro patrimônio, o que não se verifica dos autos.

A sentença, ao valorar as provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluiu pela existência do bem e sua aquisição na constância da união, fixando valor estimado para fins de partilha.

Diante de acima esposado, não se vislumbra erro de julgamento que autorize a reforma.

No que diz respeito à tese de usucapião familiar, sob argumento de abandono do lar pelo recorrido, destaco disposição contida no Código Civil:

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

Nesse sentido, o art. 1.240-A, inciso III, do Código Civil dispõe que são requisitos formais que o interessado dívida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro a “propriedade” do bem. O artigo é claro ao mencionar a “propriedade” e não a “posse” deste.

Sendo assim, não há que se falar em usucapião familiar no caso em apreço, além de que a suposto abandono no lar precisa ser efetivamente caracterizado, não basta alegar, e isso, pelo que consta dos autos, não ficou claro ou devidamente provado.

Ausente prova robusta dos requisitos legais, correta a rejeição da tese.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Assim, considerando o percentual fixado na origem (10% sobre o valor da causa) e observados os limites legais, majoro a verba honorária em mais 2%, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

DISPOSITIVO

EX POSITIS,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026